Tribunal: STJ
Processo: 0311942-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1028439 - ES (2025/0311942-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN
ADVOGADOS
: LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES042315
RAPHAEL GHIL DAIELLO FRANÇA - ES039710
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: RICARDO DE ALMEIDA CONCEICAO (PRESO)
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA
CORRÉU
: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA
CORRÉU
: MARCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CORRÉU
: RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS
CORRÉU
: ENZO PEDROSA FAASEN
CORRÉU
: EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA
CORRÉU
: RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
CORRÉU
: FILIPE FLORENTINO PAULINO
CORRÉU
: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: LUCAS GOMES MATOS
CORRÉU
: WESLEY TIAGO SILVEIRA
CORRÉU
: UERICK PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JORGE OTAVIO DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS FELIPE FRANCO
CORRÉU
: CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS OPERAÇÃO KRAMPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
.

INTEGRANTE
DE
FACÇÃO

MODUS
OPERANDI
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE DA
Documento eletrônico VDA51720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 29f4fe67-122b-4e6f-89bc-44a8d8362807

PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
PRISÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 29f4fe67-122b-4e6f-89bc-44a8d8362807

HABEAS CORPUS No 1028439 - ES (2025/0311942-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN
ADVOGADOS
: LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES042315
RAPHAEL GHIL DAIELLO FRANÇA - ES039710
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: RICARDO DE ALMEIDA CONCEICAO (PRESO)
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA
CORRÉU
: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA
CORRÉU
: MARCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CORRÉU
: RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS
CORRÉU
: ENZO PEDROSA FAASEN
CORRÉU
: EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA
CORRÉU
: RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
CORRÉU
: FILIPE FLORENTINO PAULINO
CORRÉU
: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: LUCAS GOMES MATOS
CORRÉU
: WESLEY TIAGO SILVEIRA
CORRÉU
: UERICK PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JORGE OTAVIO DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS FELIPE FRANCO
CORRÉU
: CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO KRAMPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
. INTEGRANTE DE FACÇÃO
MODUS OPERANDI
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE
DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
PRISÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50692818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: ea337a71-b124-49e9-b614-fd39a9f2571e

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RICARDO DE ALMEIDA CONCEICAO, em que se aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (HC n. 5009510-79.2025.8.08.0000).
Narram os autos que o paciente foi preso temporariamente em
,
19/12/2024
com a prisão convertida em preventiva em
, pela suposta prática dos delitos
19/2/2025
previstos nos art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, e nos arts. 33,
e 35,
caput,

, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Neste
, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão cautelar,
mandamus
pois não houve audiência de custódia, em afronta à Resolução n. 213/2015 do CNJ.
Aduz, ainda, que a denúncia é inepta, não individualizando a conduta do
paciente.
Alega que a prisão preventiva está fundamentada apenas em
de
prints
conversas de
, sem outros elementos probatórios robustos, e que o paciente
WhatsApp
possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e família
constituída.
Requer, inclusive em liminar, a concessão de liberdade provisória ao
paciente, com expedição de alvará de soltura e substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, especialmente o monitoramento eletrônico.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do
e, no mérito, pela denegação da ordem.
writ
É o relatório.
VOTO
A ordem não comporta concessão.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
No caso, da leitura dos autos, observa-se que o Magistrado de piso, ao
decretar a prisão preventiva, destacou que o paciente, juntamente outros corréus, sem
Documento eletrônico VDA50692818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: ea337a71-b124-49e9-b614-fd39a9f2571e

(fl.
sombra de dúvidas, estão realizando ações ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas
37), no bairro do Cruzamento, sob o comando da facção Terceiro Comando Puro.
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, disse expressamente o Juiz
que o acusado RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO conversava sobre a
contabilidade do tráfico, o abastecimento dos plantões de vendas, a conferência de
, denotando a sua importante
drogas e preocupação com dívidas da boca de fumo
(fl. 47 – grifo nosso).
atividade na OrCrim
O Tribunal de Justiça, ao manter a prisão do paciente, concordando com a
fundamentação exposta pelo Juízo primevo, destacou trecho do inquérito policial em
que fica inconteste que o
do Morro do
Denunciado é gerente de uma “boca de fumo”
Cruzamento, responde aos líderes ORCRIM a obtenção de lucros e prejuízos com a
venda de drogas, além da prestação de contas ao Denunciado DEIVID, o que significa
(fl. 17 –grifo nosso).
que aquele estava em posição hierárquica inferior a este
Com efeito, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
(AgRg no HC n.
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/12/2022
de
). E, mais: AgRg nos EDcl no RHC n. 211.546/SP, Ministro Antonio
19/12/2022
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
24/4/2025
Assim, no caso concreto, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta
do crime e pela periculosidade do paciente, integrante da organização criminosa do
Terceiro Comando Puro (fls. 30/42).
E, mais, conforme destacou o Ministério Público Federal, em seu parecer, a
alegação de que a prisão estaria fundada apenas em ‘prints de WhatsApp’ não
prospera, pois estes diálogos foram judicialmente autorizados e revelam um modus
operandi complexo e um vínculo com uma organização criminosa, o que é suficiente
para justificar a segregação cautelar (fl. 119).
De outro ponto, a ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade
da prisão preventiva, especialmente quando esta é decretada por mandado judicial e
(AgRg no HC n. 1.010.880/ES, Ministro Carlos Cini
reavaliada periodicamente
Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), Quinta Turma, DJe
).
18/8/2025
Documento eletrônico VDA50692818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: ea337a71-b124-49e9-b614-fd39a9f2571e

Por fim, valendo-me mais uma vez do parecer ministerial, a tese de inépcia
da denúncia não se sustenta. O TJES afirmou que a peça acusatória descreveu de
forma suficiente a atuação de Ricardo, individualizando sua conduta como gerente do
tráfico e sua participação na organização criminosa. A rejeição dessa tese exigiria o
(fl. 121).
reexame do mérito da denúncia, o que não é cabível nesta via
A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite
o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa
(AgRg no
causa, matéria essa que deve ser destinada ao exame meritório originário
RHC n. 167.526/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador do TJDFT), Sexta
Turma, DJe
).
15/9/2023
Dessa forma, a insuficiência de provas para a manutenção da prisão
preventiva e a inépcia da denúncia dependem de análise aprofundada do conjunto
fático-probatório, pois envolvem a avaliação de elementos como diálogos
interceptados, fotografias e hierarquia na organização criminosa.
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes,
a ordem de
denego
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50692818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: ea337a71-b124-49e9-b614-fd39a9f2571e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.028.439 / ES
Número Registro: 2025/0311942-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50095107920258080000 50427173120248080024
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN
ADVOGADOS : RAPHAEL GHIL DAIELLO FRANÇA - ES039710
LOREN SIMONASSI DUBBERSTEIN - ES042315
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: RICARDO DE ALMEIDA CONCEICAO (PRESO)
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA
CORRÉU
: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA
CORRÉU
: MARCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CORRÉU
: RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS
CORRÉU
: ENZO PEDROSA FAASEN
CORRÉU
: EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA
CORRÉU
: RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
CORRÉU
: FILIPE FLORENTINO PAULINO
CORRÉU
: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA
Documento eletrônico VDA51650215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: a0028684-b7c3-4974-a20a-f2770f618db6

CORRÉU
: LUCAS GOMES MATOS
CORRÉU
: WESLEY TIAGO SILVEIRA
CORRÉU
: UERICK PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JORGE OTAVIO DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS FELIPE FRANCO
CORRÉU
: CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: a0028684-b7c3-4974-a20a-f2770f618db6